Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-48.2010.8.11.0021
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000547-48.2010.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO VALDIMIR WEBER - CPF: 429.021.690-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), JOAO VALDIMIR WEBER - CPF: 429.021.690-00 (APELANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CÉDULA RURAL – QUESTIONAMENTOS SOBRE ENCARGOS CONTRATUAIS – CRÉDITO CONTRATADO EM OUTUBRO DE 1988 E VENCIDO EM JUNHO DE 1989 – PRAZO VINTENÁRIO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – SENTENÇA AJUSTADA –
RECURSO DO BANCO PROVIDO
–
RECURSO DO MUTUÁRIO PREJUDICADO
.

1 - A prescrição em ações de revisão contratual e de repetição de indébito em face de cobrança ilegal do índice de correção monetária motivado pelo Plano Verão e Plano Collor é vintenária, nos termos do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02.

2 - No que diz respeito ao
dies a quo
para a contagem do referido prazo, deve-se considerar que o momento em que os encargos impugnados foram computados, ou seja, a data do vencimento da dívida.

3 – No caso concreto, considerando a contagem do prazo vintenário, o mutuário tinha até 15/06/2009 (já que vencimento da CPR se deu em 15/06/1989) para o manejo desta ação.

Como a demanda foi proposta em 17/02/2010,

dúvidas não há que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição vintenária
.

R E L A T Ó R I O

São 02 (dois) Recursos de Apelação Cível. O primeiro interposto pelo
Banco do Brasil S/A
e o segundo por
João Valdimir Weber
ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz a 1a Vara da Comarca de Água Boa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional c/c Repetição do Indébito ajuizada pelo Segundo em face do Primeiro Apelante.

O Juiz sentenciante pronunciou a prescrição vintenária do direito de revisar os juros remuneratórios e juros moratórios contratados na Cédula Rural emitida em 1988, pois considerou o termo inicial da contagem do prazo a data da emissão da cédula.

Quanto aos expurgos inflacionários, considerou como termo inicial da data da entrada em vigor do respectivo plano. Assim, como a demanda foi proposta em 17/02/2010, concluiu que o 2o Apelante perdeu o direito de revisar a correção monetária atrelada ao índice de reajuste instituído pelo Plano Verão, mas validou a propositura da ação em relação ao Plano Collor I, que foi criado em março/1990.

Assim, julgou abusivo o índice monetário de atualização da dívida pelo IPC (84,32%), que foi o expurgo imposto pelo Plano Econômico Collor I. Assim, alterou o índice do IPC para o BTNF (41,28%). De conseguinte, determinou a retificação do valor da dívida bancária, seguindo da repetição na forma simples da diferença entre o valor exigido e o correto, e que fora pago a maior, cujo montante deverá ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso/pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Por fim, sendo recíproca a sucumbência, condenou as partes ao rateio das custas e despesas processuais, e arbitrou os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O
Banco do Brasil S/A
recorreu alegando a
prescrição
do direito de pedir a revisão, como matéria prejudicial do mérito, à luz do artigo 206, § 3o, do CC. Ainda em sede de
preliminar
, suscitou a impossibilidade de revisar contrato extinto, fundada na tese de que não se pode alterar obrigações consolidadas, sob pena de ofender ato jurídico perfeito.

No
mérito
, o Recorrente alega que o caso não é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. Relativamente ao Plano Collor I, asseverou que o índice aplicável na época era o IPC conforme legislação vigente até 15/03/1990. Teceu longa explicação sobre os mútuos rurais, e que ainda não é pacífica a matéria atinente à validade do índice do BTNF com percentual de 41,28%. No mais, sustentou que inexistem provas da alegada cobrança onerosa e que não há elementos para concluir pela abusividade do índice monetária questionado.

Forte nesses argumentos, o Banco sustentou que o contrato firmado com o Apelado não possui qualquer mácula que justificasse a sua revisão, razão porque pediu a reforma parcial da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação integral do mutuário ao pagamento do ônus da sucumbência.

Já
João Valdimir Weber
recorreu do capítulo da sentença que pronunciou a prescrição do direito de revisar e pedir a repetição do indébito em relação à Cédula Rural n.o 88/01523-8, emitida em 1988 e liquidada no final de 1990.

Narrou ter emitido em favor do Banco uma única Cédula Rural – a de n.o 88/01523-8 – e que, depois de emitida, o Governo Federal editou 02 (dois) planos econômicos, sendo o 1o chamado Plano Verão com previsão de índice monetário de 27,56%, cobrado sobre o saldo de operações bancárias vencidas entre janeiro a maio/1989, e o 2o denominado Plano Collor I, que gerou cobrança a maior de 43,04% sobre o valor de dívida vencida em abril/1990.

Arguiu ter juntado na inicial uma cópia da operação bancária e que, em sede de inversão do ônus probatório, pediu para que o Apelado trouxesse a conta gráfica para comprovar que pagou a dívida mediante os cálculos dos dois índices acoimados de abusivos. Disse que, apesar de o Apelado ter sido compelido a juntar a documentação, se manteve inerte, motivo pelo qual seus argumentos deveriam ser tidos verdadeiros.

Considerando que nem todos os argumentos suscitados pelo Apelante foram enfrentados pelo Juiz da causa, suscitou como
matéria preliminar
a nulidade da sentença. Afirma que a sentença deveria ter se pronunciado, expressamente, sobre: o direito de receber o valor pago indevidamente acrescido dos mesmos encargos previstos no contrato, e quanto ao incidente de falsidade aviado em face do demonstrativo de conta vinculada, que foi apresentado em face do Recorrido.

Quanto ao reconhecimento da
prescrição
do direito de reclamar o indébito do Plano Verão, disse que “
a sentença analisou o débito indevido de forma individualizada, quando deveria tê-lo feito dentro do contexto da cédula rural
”, que fora emitida em 1988, tendo sofrido o impacto dos dois planos econômicos, sendo o 1o em janeiro/1988 (Verão) e o 2o em abril/1990 (Collor I). Arguiu que o termo inicial da contagem do prazo vintenário é a partir do vencimento/liquidação da dívida, e não da emissão do título.

No
mérito
, sustenta que o fato de o Banco não ter juntado, dentro do prazo concedido, os dados da sua conta gráfica para comprovar que pagou a dívida mediante os cálculos dos dois índices acoimados de abusivos implica na confissão dos argumentos articulados na inicial. Alega que a juntada posterior da conta vinculada não pode ser aceita e, para tanto, ingressou com o incidente de falsidade, que deveria ter sido analisado pelo Juiz da causa, mas não foi.

Afirma, em resumo, que o Banco é obrigado a manter sob sua guarda e conservação o relatório e/ou documentos de seus clientes pelo prazo prescricional das cédulas, conhecidos como “Slips/XER712”. Por isso, pede para que o Recorrido seja condenado à penalidade processual por não ter exibido as contas gráficas e, por corolário, busca o reconhecimento do direito de reembolsar a diferença dos valores pagos na vigência dos planos econômicos: Verão e Collor I.

Com suporte nesses argumentos, pede a modificação parcial da sentença, a fim de que todos os pedidos autorais sejam acolhidos, incluindo a penalidade buscada no incidente de falsidade, condenando o Banco no ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 129820681 – pág. 10 a 23 – ID 129820682 – pág. 01 a 05 – e ID 129820682 – pág. 06 a 27.

Tendo em vista que esta demanda não trata de expurgos inflacionários decorrente de saldo em cadernetas de poupança, única hipótese atual de sobrestamento do recurso, mas de repetição de indébito dos índices de correção monetária utilizados pelo recorrente, revoguei a decisão proferida no ID 129820683 para o julgamento meritório.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

João Valdimir Weber
pretende revisar apenas e tão-somente a
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/01523-8
emitida em
28/10/1988
, no valor de Cz$ 4.065.734,13 (quatro milhões e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro cruzados e treze centavos), vencida em
15/06/1989,
conforme prova o recorte de imagem tirada do ID 129820669 – pág. 02 a 04.

Foram pactuados juros remuneratórios de 7% ao ano, calculados pelo método hamburguês, “
debitados a cada mês decorrido a partir da data da formalização deste empréstimo, nos vencimentos e nas liquidações, podendo, a critério do Banco, ser capitalizados
”.

Na hipótese de inadimplência, o pacto prevê o cálculo de juros remuneratórios de 24% ao ano, em substituição aos 7% a.a previstos na normalidade, mais juros de 1% ao ano e atualização monetária vinculada aos índices de
atualização das Orientações do Tesouro Nacional - OTN
(e não de caderneta de poupança vinculada ao IPC).

Diante da possibilidade de revisar cláusula de contrato extinto,
João
manejou a vertente demanda questionando a taxa dos juros remuneratórios sob a tese de que deveriam ser limitados em 12% ao ano, mesmo no caso de inadimplemento.

Anoto que o advogado de
João
dedicou um tópico exclusivo para tratar dos encargos de inadimplemento, acoimados de ilegal e abusivo, tendo fundamentado que o Banco deveria respeitar as regras do Decreto Lei no 167/1967, em especial o artigo 5o, que diz que a taxa dos juros, em caso de mora, deve ser de 1% ao ano.

Continuo.

Além da taxa dos
juros moratórios superior a 1% ao ano
, o mutuário questionou a suposta incidência da
comissão de permanência
na cédula de crédito rural e da presença de
cláusula contratual sujeitando o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP
, fundamentando serem indevidos. Por isso, concluiu seu raciocínio afirmando:

“
Por todo o exposto, não restam dúvidas de que nas cédulas de crédito rural, emitidas com espeque no Decreto Lei 167/67, em caso de mora do devedor, só é permitida a cobrança de juros moratórios de 1% a.a, acrescidos aqueles pactuados para a situação de normalidade
”.

O tópico seguinte abordado pelo advogado constituído por João foi denominado de “5 – DO ATO ILÍCITO”. Nesta ocasião, disse que o Banco cometeu ato ilícito em razão da cobrança de juros extorsivos em razão de os remuneratórios serem superiores a 12% ao ano. Disse que tal prática configura abuso, sendo devida a restituição do valor pago a esse título, mediante o cálculo de correção monetária e juros a contar da prática do questionado ato ilícito.

Em complemento à suposta ilicitude abordada pelo mutuário, este pediu para que o Banco fosse condenado a devolver os valores pagos indevidamente, “
ou seja, os juros cobrados acima de 12% ao ano, em dobro, nos termos do artigo 940 do CC e artigo 42, parágrafo único, do CDC
”. Pediu, ainda, para que o valor da condenação fosse acrescido dos mesmos encargos previstos no contrato bancário.

Registra-se que o mutuário havia protocolizado pedido administrativo perante o Banco dizendo que era necessário ter acesso aos extratos da conta gráfica (SLIP), e como não teve sucesso no pleito, pugnou para que o Banco fosse compelido a demonstrar tal extrato, a fim de provar que houve a cobrança indevida da correção monetária em
janeiro/1989
(Plano Verão) e em
março/1990
(Plano Collor I).

Ao final de seu arrazoado, o mutuário pediu a concessão da liminar que o Banco apresentasse as contas gráficas da evolução do débito até a sua quitação. Com ou sem a apresentação da documentação, requereu para o que Banco fosse condenado a restituir, em dobro, os valores pagos indevidamente.

A ação foi ajuizada em 17/02/2010.

De início, o Juiz da causa determinou que o Banco apresentasse as contas gráficas no prazo da contestação. Citado em 22/05/2010, o Banco apresentou defesa no ID 129820669 – pág. 09 – ao ID 129820670 – pág. 01 a 10, cuja réplica está encartada nos IDs 129820672 e 129820674 – pág. 09 a 18.

Na peça defensiva, o Banco suscitou a prejudicial de prescrição, bem como a preliminar de falta de interesse de agir sob a assertiva de que é vedado discutir contrato extinto. No mais, questionou a ordem de apresentação dos extratos e que é necessário respeitar a liberdade de contratação do crédito, sendo obrigatório o respeito ao que ficou pactuado entre as partes.

Particularmente sobre os indexadores monetários cobrados em março/1900 – Plano Collor – defendeu que o percentual de correção da moeda era o IPC, não havendo qualquer traço de abusividade no seu uso para corrigir o valor da dívida.

No decorrer do trâmite processual, o Banco juntou o extrato gráfico da CPR no 88/01708-7, que não é o objeto desta ação, e também da CPR no 88/01523-8, que foi a operação questionada no bojo dos autos. Sobre a conta gráfica do empréstimo rural revisando, o documento está encartado no ID 129820675 – págs. 16 a 23 – e o mutuário manifestou-se sobre tal documentação, alegando que sua produção fora “forjada” pela Instituição Bancária, não representando a realidade fática. Em vista disso, o mutuário apresentou o pedido de INCIDENTE DE FALSIDADE por meio do petitório encartado no ID 129820675 – pág. 29 e ID 129820676 – págs. 01 a 07, no qual pugnou pela suspensão do trâmite processual para fim de deixar clara a indigitada falsidade documental.

Em seguida, o Juiz da causa encerrou antecipadamente a lide e prolatou a sentença recorrida. Fundamentou a desnecessidade de realizar prova pericial contábil (pleito formulado pelo Banco), bem como julgou ser desnecessário o processamento do incidente de falsidade, uma vez que considerou prescindível a juntada de contas gráficas, já que o direito buscado pelo mutuário é aferido a partir do cotejo do que foi pactuado com o posicionamento jurisprudencial pacificado sobre a matéria.

Rejeitou a preliminar arguida na peça de defesa (falta de interesse de agir).

No tocante à prejudicial de prescrição, reconheceu a prescrição vintenária do direito de revisar os encargos previamente contratados (juros remuneratórios e juros moratórios), pois fundamentou que, para esses consectários, o termo inicial é contado a partir da emissão da CPR, já que é o momento em que o mutuário toma conhecimento de eventual cobrança abusiva. Assim, considerando que a CPR foi emitida em 28/10/1988, o devedor bancário tinha até 28/10/2008 para questionar tais encargos, mas como a ação fora distribuída somente em 17/02/2010, pronunciou a prescrição quanto este direito.

Lado outro, fundamentou que o início da contagem da prescrição vintenária (artigo 177 do CC/16) para discutir a aplicação dos índices monetários impugnados (Plano Verão e Plano Collor I) se dá com a entrada em vigor do respectivo plano econômico. Assim, obtemperou que se o Plano Verão passou a viger em 16/01/1989, o mutuário tinha até 16/01/2009 para impugná-lo, mas como a ação foi protocolizada em 17/02/2010, também pronunciou a perda do direito de ação quanto este consectário. Relativamente ao Plano Collor I, que entrou em vigor em março/1990, afastou a prescrição, já que a ação foi distribuída dentro dos 20 (vinte) anos.

No tocante ao mérito (parte não atingida pela prescrição), explicou que há entendimento dominante na jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça que, em março e abril de 1990, o índice monetário correto não é o IPC (84,32%), sendo esse o percentual instituído pelo Plano Collor I, mas sim o BTNF (41,28%). Em vista disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Banco ao pagamento da diferença entre o valor exigido e o valor correto, a ser apurado na fase de liquidação. Disse que, sobre eventual diferença apurada, incidirão os juros de 1% ao mês e correção monetária desde o pagamento indevido. Por fim, rateou o ônus da sucumbência e fixou os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Feita a necessária recapitulação dos fatos, de início, passo à análise da
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
.

Cinge a controvérsia recursal tanto por parte do
Banco do Brasil S.A
. quanto do mutuário
João Valdimir Weber
sobre a existência de prescrição do direito de pedir a revisão (e consequente repetição) dos expurgos inflacionários calculados sobre a dívida. Isto é, a parte da sentença que pronunciou a prescrição vintenária do direito de revisar os encargos da normalidade (juros remuneratórios) e da anormalidade (juros moratórios) não foi objeto de devolutividade recursal, motivo pelo qual limito o exame apenas do ponto recorrido.

Recordando o que foi relatado, no caso em apreço, a demanda foi proposta em
17/02/2010
, ao passo que Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/01523-8 foi emitida em 28/10/1988, e vencida em 15/06/1989.

Com efeito, a prescrição em ações de revisão contratual e de repetição de indébito em face de cobrança ilegal do índice de correção monetária motivado pelo Plano Verão e Plano Collor é vintenária, nos termos do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02.

Dito de outro modo, sendo a prescrição vintenária segundo previsão do CC revogado, e tendo transcorrido mais da metade do tempo estabelecido naquele Código, deve ser mantido o lapso temporal da legislação anterior nos termos do artigo 2.028 do Diploma Civil vigente.

No que diz respeito ao
dies a quo
para a contagem do referido prazo, deve-se considerar que o momento em que os encargos impugnados foram computados, e não da data que o plano econômico entrou em vigor, como concluiu o ilustre Julgador da causa.

Este Tribunal já firmou esse entendimento há muito tempo, a exemplo do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA -CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA –
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – TERMO INICIAL DO VENCIMENTO DA CÉDULA RURAL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPC EM MARÇO DE 1990 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE BTN FISCAL EM ABRIL DE 1990 – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ -FÉ NÃO DEMONSTRADA – RECURSO IMPROVIDO.

(...) O termo inicial do prazo prescricional da ação de revisão das cláusulas da cédula rural e repetição do indébito é a data do vencimento, porquanto é o momento do efetivo prejuízo ao autor. (...)
(
TJ-MT - APL: 00011002320108110045 31868/2013, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 09/10/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2013
).

Outros Tribunais também se filiam no mesmo sentido. A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PLANO COLLOR I. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. NÃO VERIFICADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS MORATÓRIOS. DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA.

1. Embora a definição e divulgação dos índices inflacionários oficiais sejam da competência da União, as instituições financeiras é quem efetivamente aplicam tais índices sobre os saldos devedores, razão pela qual possuem legitimidade para suportar os efeitos advindos da sentença.

2.
Nas ações de repetição de indébito da correção monetária do Plano Collor I aplica-se a prescrição vintenária, prevista no art. 177 do Código Civil de 1916, cujo curso se inicia na data em que foi realizado o último pagamento indevido
.

3. Nos termos dos arts. 404 e 405, do Código Civil, sobre a quantia a ser restituída incide atualização monetária pelo INPC desde a cobrança indevida, e não a partir do ajuizamento da ação, até a data do efetivo pagamento, mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

4. O julgador não está obrigado a reportar-se a todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, além de ter sido contemplado expressamente no novo Código de Processo Civil, no art. 1.025, o prequestionamento ficto.

5. Não merece ser conhecido o pedido de condenação da parte apelante por litigância de má-fé, quando formulado em contrarrazões, nos termos da súmula no 27 deste Tribunal.

6. Mantida a decisão não há falar em redução dos honorários advocatícios e sim em sua majoração, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida
. (
TJ-GO Apelação 03582121420088090137, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 26/06/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/06/2019
).

Anoto que tal entendimento encontra eco na jurisprudência do STJ, a exemplo do julgado abaixo:

RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA ( CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:

1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal";

1.2. - "
O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento
."

2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento
. (
REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016
).

Na espécie, o mutuário questiona os índices de correção monetária aplicados em janeiro/1989 (Plano Verão) e em março/1990 (Plano Collor I), e alega que a CPR no 88/01523-8 diz que os índices monetários estavam atrelados aos reajustes da caderneta de poupança, o que não é verdade, conforme imagem colacionada no início deste voto (o reajuste monetário estava atrelado ao OTN - Orientações do Tesouro Nacional). Independente dessa informação, o que importa para o desate da prescrição que é a data do vencimento da dívida é o marco inicial para contagem do prazo vintenário, qual seja:
15/06/1989
.

Somente a partir da data acima mencionada é que o mutuário rural poderia propor a Ação de Repetição do Indébito para reaver a diferença decorrente da suposta aplicação incorreta dos percentuais previstos nos planos econômicos, e de reclamar a retificação do cálculo quanto aos demais encargos da mora.

Assim sendo, considerando a contagem do prazo vintenário, o mutuário tinha até
15/06/2009
para o manejo desta ação. Como a demanda foi proposta em
17/02/2010
,

não tenho dúvidas em afirmar que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição
.

Dito isso, outro caminho não há a não ser acolher a Prejudicial de Prescrição suscitada pelo Banco, pelos fundamentos acima expostos.

Feito o necessário esclarecimento,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
para reformar, em parte, a sentença e declarar a completa perda do direito de ação manifestada por
João Valdimir Weber
.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
João Valdimir Weber
.

Diante do resultado do julgamento, condeno
João Valdimir Weber
no ônus da sucumbência. Considerando que foi condenado na origem, majoro os honorários para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022